Tribunal: TJBA
Processo: 8010117-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010117-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MERI DA FRANCA SILVA

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS, LORENA QUELI OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil.
A
gravo de instrumento.
A
gravo interno.
C
umprimento de sentença.
Carta de Fiança. Incidência de multa e honorários. Valor que não se encontra a disposição do exequente
.
Prescindibilidade de liquidação do julgado. Meros cálculos aritméticos. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Na origem, trata-se de
execução de
sentença de R$ 340.527,79 (trezentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos)
,
resultando na i
mpugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, não incidir a multa do art. 523 considerando o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a necessidade de atribuição do efeito suspensivo, a necessidade de prévia liquidação da sentença e o excesso de execução
;

II. Questão em discussão

2. O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da decisão vergastada, objetivando afastar a incidência da multa e dos honorários estabelecidos no parágrafo primeiro do art. 523 do CPC, haja vista ter o agravante oferto seguro-garantia para o Juízo da execução ;

III. Razões de decidir

3. A equiparação da carta de fiança e o depósito em dinheiro se faz apenas para fins de garantia do Juízo, e não para afastamento dos consectários do art. 523, §1º do CPC, que incidem sobre a diferença a ser executada;

4. A apresentação de carta fiança, mesmo referente ao valor incontroverso, condiciona o levantamento do
quantum
à decisão da impugnação, não se encontrando, verdadeiramente, à disposição da parte exequente, o que subverte, portanto, à vontade do legislador na fase de cumprimento de sentença, qual seja, pagar o débito;

5. Sobre os honorários sucumbenciais e a multa incidentes da fase de cumprimento de sentença, tem-se o artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, dispondo que, não ocorrendo o pagamento voluntário do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze dias), o débito será acrescido de multa de dez por cento, bem assim de honorários em igual percentual;

6. É uníssono na jurisprudência que a liquidação de sentença não constitui etapa obrigatória para a fase executiva, quando a hipótese dos autos habilita se alcançar o
quantum

debeatur
por simples cálculos aritméticos;

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8010117-25.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e

agravado
MERI DA FRANCA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.